Tribunal: TJDFT
Processo: 0711242-20.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ILEGITIMIDADE ATIVA. CUMPRIMENTO. SENTENÇA COLETIVA. CONFIGURAÇÃO.
1. O cumprimento dos preceitos do devido processo legal e da ampla defesa e do contraditório, insculpidos no art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal, é impositivo e visa ao resguardo das prerrogativas processuais dos legitimados para agir, sejam autores ou réus.
2. A legitimação extraordinária para propor ação de tutela coletiva de direitos faz coisa julgada entre as partes, de acordo com a interpretação lógico-sistemática do art. 103, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor combinado com a regra subsidiária prevista no art. 506 do Código de Processo Civil.
3. As entidades que compõem a administração indireta detêm personalidade jurídica distinta do respectivo ente federativo.
4. Inexiste legitimidade ad causam para a propositura de cumprimento de sentença coletiva quando não houver condenação da pessoa jurídica inerente ao grupo, categoria ou classe da qual faz parte o autor.
5. Apelação desprovida.